Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600134-78.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600134-78.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600134-78.2020.6.16.0177,
(H.E.G.) que julgou procedente em parte, entendendo que a utilização do horário eleitoral gratuito,
da forma, como a que foi veiculada nos dias 11 e 12 de outubro do corrente ano, nos horários
destinados à propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao cargo de vereadores, afrontou as
prescrições legais relativas à matéria, conduzindo à proibição de nova apresentação da
propaganda como a aqui descritas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por inserção
e ainda a condenação da coligação representada beneficiária à perda das seguintes inserções, na
televisão, na seguinte forma: 2 (duas) inserções no bloco de audiência da manhã, junto as
emissoras RICTV e RPC; 1 (uma) inserção do bloco de audiência da tarde, junto a emissora RPC e
2(duas) inserções no bloco de audiência da noite, junto às emissoras RPC e RICTV, devendo as
emissoras de televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela Justiça Eleitoral
(conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019). (Representação com pedido de tutela de
urgência ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante (25 -DEM / 55 -PSD / 11 -PP / 40 -
PSB / 14 -PTB 20 -PSC / 33 -PMN / 28 -PRTB / 23 -Cidadania / 10 -Republicanos), em face de
Coligação Gente em Primeiro Lugar (17PSL/ 45-PSDB/ 77-Solidariedade/ 51-Patriota/ 27-DC), com
fundamento no art. 53-A, da Lei n. 9.504/97, afirmando que no horário eleitoral gratuito, h.e.g,
destinado a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do partido Patriotas, modalidade
inserção na TV - televisão, está sendo usada ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar,
formada para a disputa da eleição de prefeito com o candidato Fernando Destito Francischini.
Alega que existe invasão do horário eleitoral gratuito dos vereadores pela propaganda do
candidato a prefeito. Sustenta que as inserções foram invadidas em 50% do seu tempo total e
veiculadas nos seguintes dias e blocos de audiência, em todas as emissoras: em 10/10/2020, tarde
- 1 inserção de 15 segundos, em 11/10/2020, noite- 2 inserções de 15 segundos; e 12/10/2020,
manhã - 2 inserções de 15 segundos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18480
216
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.949
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600134-78.2020.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO ESCLARECIMENTO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
TEMPO
PERDIDO
EM
EXCESSO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Não havendo alegação de vício na decisão embargada, mas
apontamento de situação externa, que reflete no cumprimento da
penalidade imposta, os embargos de declaração devem ser recebidos
como pedido de esclarecimento.
Num. 18480216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018203151600000017881292
Número do documento: 20111018203151600000017881292

3. Reconhecimento de que já houve perda de tempo referente a todas
as invasões.
4. Resta inviável a compensação de eventual perda de tempo em
excesso, pois não há previsão legal.
5. Pedido deferido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Coligação “Gente em Primeiro
Lugar”, PSL, Solidariedade e Patriota em face do v. acordão nº 56.723, que recebeu a seguinte
ementa (id.17241016):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. TEMPO MÍNIMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois indicados os
motivos pelos quais a recorrente pretende a reforma da sentença, possibilitando
definir a compreensão da controvérsia sob seu ponto de vista. Afastamento da
preliminar aventada.
2. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
3. Trecho em que o narrador cita que vereador tem que fiscalizar o trabalho do
Prefeito é considerado válido.
4. Observância do tempo mínimo de 15 (quinze) segundos, na forma do art. 21,
§ 1º, da Res. TSE 23.608/2019.
Num. 18480216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018203151600000017881292
Número do documento: 20111018203151600000017881292

5. Recurso conhecido e desprovido.
Os embargantes nos embargos de id. 17241016 aduzem que já foram punidos em
tempo bem maior que o da condenação, razão pela qual requerem a compensação ou
restituição do tempo descontado a maior, em exibições no horário gratuito da Coligação
Curitiba Inteligente e Vibrante.
No id. 17641216 foi feito pedido de concessão de efeitos suspensivos aos
embargos ou que sejam recebidos como pedido de esclarecimentos.
Foi deferida a suspensão do cumprimento doa acórdãos 138-18, 76-72, 78-42 e
82-79 (id. 18024916).
Em contrarrazões aos embargos (id. 18090566), a Coligação Curitiba Inteligente e
Vibrante afirma que a alegada perda a maior não tem relação com esses autos e que os
embargantes não comprovaram a execução da perda. Requer, ao final, a revogação da tutela
cautelar concedida, bem como a rejeição dos embargos de declaração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Num. 18480216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018203151600000017881292
Número do documento: 20111018203151600000017881292

Na espécie, os embargantes não apontam nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, limitando-se a apresentar esclarecimentos sobre uma eventual
perda a maior que sofreram em face de todas as condenações por invasão.
Assim, os embargos devem ser recebidos como pedido de esclarecimento, já que
não tratam de vícios no acórdão em si, mas de situação externa, que reflete no cumprimento
da penalidade imposta pela decisão ora embargada.
Em análise sumária às informações noticiadas, entendi por suspender a execução
do acórdão, porque os embargantes trouxeram informações de que já teria havido uma perda
de propaganda a maior do que àquela imposta pelas decisões acima.
Nesse sentido, afirmaram que: já houve um tempo efetivamente já perdido no
programa de bloco EM CADA EMISSORA: 7’52” (sete minutos e cinquenta e dois segundos) 4
x 1’58” (tempo de cada programa de bloco da propaganda eleitoral gratuita). Se considerarmos
apenas as principais emissoras GLOBO, BAND, SBT, RIC, CNT, a embargante já perdeu 39
minutos e 20 segundos, ou seja, 4 programas de 1’58” que resulta em 7’52” vezes 5 emissoras,
que totaliza em 39’ e 20”.
A Coligação embargada, por sua vez, não nega o cumprimento, mas apenas
afirma que a prova é frágil.
A meu ver, mostra-se verossímil a alegação dos embargantes, considerando que
a sentença realmente aplicou a perda em bloco e considerando que houve uma lacuna de
tempo entre a prolação da sentença e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é crível
que tenha se operado a perda de tempo. Ademais, não é possível a prova de perda de tempo
por cada processo, já que para a emissora o que importa é a quantidade de tempo perdido e
não sua origem.
Portanto, considero que houve a perda de tempo referente às invasões de todos
os processos, pelo que não há mais tempo a ser perdido.
Quanto ao pedido de eventual restituição do tempo sob a alegação de que houve
tempo descontado a maior, não existe a previsão legal no ordenamento jurídico de eventual
compensação de perda no tempo de propaganda do adversário.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração de id.
1762576, recebendo-os como pedido de esclarecimento e por reconhecer que não há mais
necessidade de cumprimento de perda de tempo pela coligação embargante, negando a
restituição ou compensação na propaganda da Coligação adversária.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 18480216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018203151600000017881292
Número do documento: 20111018203151600000017881292

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600134-78.2020.6.16.0177 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: GENTE
EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC -
Advogados do EMBARGANTE: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - EMBARGADO: CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN /
28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do EMBARGADO: RODRIGO AJUZ
- PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE
HOTZ - PR0017276.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18480216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018203151600000017881292
Número do documento: 20111018203151600000017881292